Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701600-38.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MATEUS SOARES DA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BANCO CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão de ID 257495086 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de MATEUS SOARES DA ROCHA, que acolheu, em parte, a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a parte contrária não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis; que o reconhecimento da impenhorabilidade está condicionado à demonstração de que os referidos valores são destinados à subsistência; que houve afronta à efetividade da execução; que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das obrigações. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da possibilidade de penhora integral dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, a manutenção da penhora no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado. Custas recolhidas (ID 80277354). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados em conta. A parte exequente alega que não houve comprovação de que a verba é destinada ao sustento da família. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Todavia, é imprescindível que o devedor comprove a natureza salarial dos valores bloqueados. No caso, a parte agravada apresentou o extrato bancário de ID 255323281 (autos de origem), que demonstra o recebimento de remuneração na conta vinculada ao Banco Banrisul, com o bloqueio ocorrendo dentro do mesmo mês. Nesse cenário, está demonstrado, prima facie, que o bloqueio incidiu sobre verba com natureza salarial, restando vedada sua penhora. Em relação à possibilidade de penhora parcial da remuneração, o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, o extrato bancário demonstrou que a remuneração líquida da parte agravada corresponde a R$ 8.160,03, sem olvidar que foram realizadas consultas aos RenaJud (ID 261583688 dos autos de origem) e InfoJud (ID 261583689 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de penhora. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data a dívida, admitindo-se a penhora de 15% (dez por cento) da remuneração líquida (R$ 1.224,00), e observado que valor atual da dívida é de R$ 10.716,64 (ID 249511592 dos autos de origem), verifica-se que a dívida seria paga em menos de um ano. Em consequência, é possível o acolhimento do pedido subsidiário de penhora de parte da remuneração, mas não na extensão pretendida pela parte agravante (trinta por cento da remuneração). Dessa forma, em análise prefacial, a penhora do equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do executado, a um só tempo, torna possível o atendimento das necessidades básicas de sustento e viabiliza o pagamento de dívida. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de natureza liminar subsidiário, para que seja penhorado o equivalente a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do executado, considerando-se os rendimentos recebidos no extrato de ID 255323281 (autos de origem) e bloqueados por meio do sistema SisbaJud. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora